Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-62.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-62.2016.8.14.0097

APELANTE: EDSON MORAES CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

A
CÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000001-62.2016.814.0097

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: EDSON MORAES CORDEIRO

ADVOGADO: RODRIGO DE OLIVEIRA CORREA OAB/PA 18.280

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. VIVIANA DOS SANTOS COUTO DELAQUIS PEREZ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I, II E V (DUAS VEZES), §3º C/C ART. 14, II C/C ART. 69 DO CP (REDAÇÃO ANTIGA). PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
USO DE ARMA MANTIDO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO – SÚMULA Nº 14 DO TJPA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000001-62.2016.814.0097

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: EDSON MORAES CORDEIRO

ADVOGADO: RODRIGO DE OLIVEIRA CORREA OAB/PA 18.280

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. VIVIANA DOS SANTOS COUTO DELAQUIS PEREZ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
EDSON MORAES CORDEIRO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, II e V (duas vezes); art. 157, §2º, I e II e art. 157, §3º c/c art. 14, II c/c art. 69, todos do Código Penal (redação antiga), à pena de 28 (vinte e oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 5968361 p. 2/12) em resumo, que em 18/11/2015 o acusado
Edson Moraes Cordeiro
juntamente com outros 9 (nove) denunciados munidos, de arma de fogo e mediante violência e grave ameaça e privação de liberdade das vítimas subtraíram no
Sítio Solar dos Pinheiros
: 3 (três) perfumes, 1 (um) aparelho de celular LG, 1 (uma) tesoura, 1 (um) terçado e 2 (dois) aparelhos celulares da marca LG sendo as vítimas JOÃO BATISTA QUEIROZ DO NASCIMENTO, a esposa LINDALVA e um filho menor, além do proprietário MANOEL NASCIMENTO MAIA; no
Sítio Breu Branco
: 1 (uma) roçadeira motorizada marca Stil, 1 (um) APARELHO DE CELULAR Samsung, roupas diversas e utensílios de cozinha, sendo vítimas o caseiro ELIAS, o pedreiro CELSO e

o ajudante de pedreiro RONI; no
Sítio Arraes:

1 (um) terçado e 1(um) aparelho de celular marca Moto G, tendo como vítima DINALVA MENDONÇA ARRAES e, no
Sítio Camuquira:
1 (uma) bomba d’água, 1 (uma) furadeira, 1(um) aparelho de celular, roupas diversas, calçados e a carteira de identidade da vítima JOANICE BRAGA PINHEIRO, bem como na fuga efetuaram disparos contra a Polícia Militar SUB TENENTE ROBERTO e CBPM CORDEIRO, cujo crime de latrocínio somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Por tais condutas, Edson Moraes Cordeiro e os outros foram denunciados como incursos nos tipos previstos no 157, §3º, c/c art. 14, II, art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, art. 244-B da Lei 8.069/90 c/c art. 69 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 5968445), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 5968451 p. 6/10), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas ou subsidiariamente, que retire a causa especial de aumento da pena alusiva ao emprego de arma.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 5968451 12/22 e 5968455 1/10, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 5968457 14/21 e 5968458 1/2).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, diferentemente do que alega a defesa, entendo que há no processo prova apta a ensejar o decreto condenatório, conforme se verifica.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, restando a autoria e a materialidade do crime que lhe foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pelas vítimas e pelo policial que participou da diligência.

Inicialmente, é importante esclarecer que a materialidade delitiva restou evidenciada por meio dos Boletins de Ocorrência (ID nº 5968357 p. 5/15 e 5968358 p. 1/3) bem como dos autos de entrega de objetos (ID nº 5968358 p. 7/11).

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das vítimas bem como do testemunho do PM MARCOS ROBERTO FERREIRA que reconheceu o Recorrente, visto este também ter sido vítima da tentativa de latrocínio juntamente com o CBPM CORDEIRO, produzidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa:

JOANICE BRAGA PINHEIRO (no sítio Cambuquira): “(...) Que estava no sítio no dia do assalto. Que eram, 08 (oito) assaltantes, que alguns estavam com o rosto coberto e outros de “cara limpa”; que estavam todos armados, que anunciaram o assalto, que os assaltantes trancaram as vítimas em um quarto; que tinha cerca de 14 (quatorze) pessoas trancadas, que seriam vítimas de outros assaltos; que confirma que haviam pessoas do sitio Solar dos Pinheiros, Sítio Breu Branco, Sítio Arraes, Sítio Cambuquira. Que o assalto durou cerca de 1h30min; (...) Que teve conhecimento que a Polícia Militar conseguiu localizar os denunciados e na ocasião houve troca de tiros. (...) Que fez o reconhecimento do acusado Pica-Pau, pois o mesmo estava de ‘cara limpa’ que na ocasião só usava um colete a prova de balas. (...) Que Pica-Pau foi reconhecido por todas as vítimas, que o acursado Marcelo foi reconhecido pelas demais vítimas. Que WENDEL foi reconhecido por outra vítima. Que o declarante fez o reconhecimento somente de Pica-Pau, que não pode ver o rosto dos demais denunciados, pois estava muito nervosa e, pelo fato também, de alguns dos acusados estarem com seus rostos cobertos”.

JOÃO COSTA PINHEIRO (Sítio Cambuquira): “(...) Que é marido de JOANICE; que no dia da ação delituosa, tinha ido até o centro de Santa Bárbara fazer compras, que quando chegou já foi logo sendo abordado por dois elementos logo na entrada, que viu também mais dois elementos, sendo que um deles estava armado com a arma de fogo uma doze, que fez seu reconhecimento e se tratava do menor infrator WENDERSON, que não conseguiu ver os outros assaltantes, pois estava sendo ameaçado a todo tempo. Que lhe foi subtraído diversos objetos, os quais conseguiu recuperar na delegacia de polícia. Que 14 vítimas foram mantidas em cárcere privado. Que reconheceu Pica-Pau através de fotografia que lhe foi mostrado na delegacia de polícia. Que depois de todos os assaltos que ocorreram nos sítios, os elementos fugiram pelo rio em direção ao porto. Que soube que a Polícia Militar entrou em confronto com os denunciados, que os réus pularam na água e abandonaram a canoa com os objetos furtados (...)”

FRANCIDENE VIANA DOS SANTOS (Sítio Arrais): “(...) Que estava no sítio Arrais; que viu o rosto de dois assaltantes, mas que no total eram 10 (dez); que tinha um que estava de coletes a prova de balas e que portava arma de fogo; que ficou privado de sua liberdade com outras vítimas aproximadamente umas 03 (três) horas das 8h às 11h30; que chegou a fazer o reconhecimento do que estava com o colete que era quem aparentava ser o líder, que seria o vulgo Pica-Pau, que Pica-Pau estaria usando um boné, que na ocasião tirou de sua cabeça e colocou o que a vítima estava usando. Que reconheceu o menor WENDERSON que o mesmo estava portando uma 12, arma de fogo. Que os assaltantes fugiram com uma rabeta roubada. Que teve conhecimento que houve troca de tiros com a Polícia Militar (...)”.

MARCILENE DA SILVA PINHEIRO (Sítio Arrais): “(...) Que é esposa de FRANCIDENE estava no sítio Arrais, quando foi rendida e mantida presa dentro do quarto no sítio, que mandaram a mesma sentar na cama e não olhar para ninguém. Que os acusados levaram mais algumas vítimas e a trancaram juntamente com ela. Não sabe informar quantas pessoas estavam envolvidas na prática delituosa. Que viu PICA-PAU portando arma de fogo e que o mesmo estaria usando um colete à prova de balas. Que teve seus objetos subtraídos. Que teve conhecimento que houve troca de tiros entre a Polícia Militar e os assaltantes, e que na ocasião os denunciados pularam na água abandonando a canoa”.

ALEX JUNIOR DA SILVA LIMA: “Que era o dono da rabeta que foi roubada; que era de madrugada, que eram 4 (quatro) assaltantes; que todos estavam armados, que levaram sua rabeta e seus materiais de trabalho. Que fez o reconhecimento de PICA PAU mediante fotografia, que o acusado portando arma de fogo, e usava colete a prova de balas. Que soube que houve troca de tiros entre os denunciados e a Polícia militar, que na ocasião teria até helicóptero circulando no local. Que conseguiu recuperar sua canos”.

PM MARCOS ROBERTO FERREIRA CARDOSO: “(...) que já conhecia o denunciado EDSON pela mesma prática de assalto em sítios. Que ainda não tinha preso PAULO. Que já tinha várias denúncias de assaltos diários na localidade; que no dia do fato foi informado por uma vítima que conseguiu fugir durante o roubo; que imediatamente se deslocou até o local, mas somente encontrou as vítimas presas em um quarto. Que na ocasião as viaturas se debandaram, se espalharam; que o declarante entrou em um ramal, e de repente apareceu uma rabeta com todos os acusados juntos, comemorando o roubo. Que reconheceram metade dos elementos. Que quem vinha pilotando era o PICA PAU. Que quando os acusados avistaram a polícia militar, começaram a atirar contra os mesmo. Que ficaram na refrega cerca de 20 min só os dois policiais, que visualizou os acusados; que PERI não foi preso na época só foi ser preso em outro assalto a um sítio que até o comparsa foi morto em troca de tiro com o morador; que confirma ter trocado tiros mais ou menos 20 a 30 min, até chegar reforço policial; que os elementos mandavam tiro e dois faziam menção de ir pegar a rabeta, mas ai o declarante e colega de farda atiravam e esses dois voltavam; que depois outros tentavam ir pegar a rabeta, mas o declarante voltava a atirar e esses se recolhiam, que ficaram assim de 20 minutos a meia hora, que EDSON rouba perto da casa dele mesmo, teve sítio que ele roubou que era distante de 300 metros da casa dele; que PERI já foi preso por tráfico também, mas não com o declarante; que confirma ter visto EDSON MORAES CORDEIRO na rabeta”.

Assim, do que fora apresentado, não há como criar um juízo diverso do condenatório, eis que as vítimas e a testemunha de forma detalhada descreveram os acontecimentos, apontando o acusado como um dos autores do fato criminoso, pelo que deve ser mantida a condenação.

Sem olvidar que,
os delitos patrimoniais são costumeiramente praticados às escondidas, motivo pelo qual as declarações da vítima assumem grande importância para melhor elucidar dos fatos. A propósito, o STJ, em caso semelhante, assim já decidiu:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. [...] 3.
A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso
. [...] 6. Ordem denegada (HC 143.681⁄SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe .2.8.2010). Grifei.

Ademais, embora a testemunha seja policial suas declarações possuem o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição deste não lhe retira a eficácia do depoimento prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostra em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.

Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida. (TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

Por este motivo,
denego
tal pleito.

2. Do afastamento da majorante de emprego de arma

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que não houve apreensão da arma de fogo utilizada no crime, e consequentemente, não houve perícia a demonstrar a potencialidade lesiva da mesma.

O entendimento da jurisprud
ê
ncia, é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/12/2021